Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOLO DEMONSTRADO. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. No caso, o depoimento prestado pela ofendida se mostra em plena consonância com os demais elementos constantes dos autos, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, sendo as lesões comprovadas pelo Laudo de corpo de delito, ficando confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo que a vítima foi lesionada e ameaçada pelo réu. Condenação mantida.
3. Demonstrado o dolo na ofensa à integridade física da vítima e comprovada a autoria e materialidade do delito disposto no art. 129, §9o (lesão corporal), a manutenção da condenação penal é a medida que se impõe, nos exatos termos da sentença, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
4. Apesar de não haver disposição legal, esse e. TJDFT tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Entendimento também aplicável na segunda fase da individuação da pena, caso presente circunstância agravante. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena privativa de liberdade para 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal.